Tribunal: TJSP
Processo: 2201027-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201027-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajamar, em que são agravantes JOSE
LINO
GALDINO,
GIOVANNA
DE
OLIVEIRA
SOUSA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e MARINETE FREIRE DE OLIVEIRA GALDINO, são agravados
MARUJA TORRES DE CORRALES e JOSÉ ANTÔNIO CORRALES TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201027-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26720 - NMMO
2
VOTO No: 26.720
AGRAVO No: 2201027-39.2019.8.26.0000/50000
JULG. CJTO C/ AGR. DE INSTR. No 2201027-39.2019.8.26.0000
COMARCA: CAJAMAR
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
JUIZ(A) 1a INST.: GINA FONSECA CORRÊA
AGTES.: JOSE LINO GALDINO, MARINETE FREIRE DE OLIVEIRA
GALDINO E GIOVANNA DE OLIVEIRA SOUSA
AGDOS.: MARUJA TORRES DE CORRALES E JOSÉ ANTONIO CORRALES
TORRES
AGRAVO INTERNO. Reivindicatória. Decisão agravada que
adotou providências a fim de viabilizar a desocupação do
imóvel. Insurgência. Julgamento do Agravo de Instrumento.
Perda superveniente do objeto do agravo interno. Análise do
mérito recursal prejudicada.
Recurso prejudicado.

Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, digitalizada às
fls. 39/40, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento
interposto.
A agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
necessários ao deferimento do pretendido efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório.
Diante do julgamento, nesta data, do agravo de instrumento n.o
2201027-39.2019.8.26.0000 que manteve a decisão agravada, reconheço a perda
superveniente do interesse recursal neste agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201027-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 26720 - NMMO
3
Posto isto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
COELHO MENDES
Relator